Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON RODRIGUES ARAÚJO VIEIRA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública que, em cumprimento de sentença apresentado em face do DISTRITO FEDERAL, declarou satisfeita a obrigação objeto da condenação e determinou o arquivamento dos autos. A Agravante sustenta fazer jus a honorários advocatícios no cumprimento de sentença, aduzindo que “a decisão combatida, ao determinar o arquivamento dos autos sem que fizesse dela constar a condenação do Agravado ao pagamento da verba honorária contraria frontalmente as leis aplicáveis à espécie e, ainda, atenta contra direito líquido e certo [cabeça do art. 6o da LINDB c/c o art. 5o, XXXVI, da CF/88] do Agravante a ter a entrega da prestação jurisdicional de forma a mais completa possível”. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para a condenação do Agravado “ao pagamento da verba honorária sucumbencial e a multa do § 1o do art. 523 do CPC, nos moldes em que previsto no § 4o do art. 536 do mesmo Códex”. Parte beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade de cabimento. A r. decisão agravada restou assim proferida: Declaro satisfeita a obrigação objeto da condenação, tendo em vista a confirmação do exequente externada no ID no 83569354. O executado é isento de custas. Arquivem-se os autos. Com efeito, observa-se que, uma vez declarada satisfeita a obrigação objeto da condenação e determinado o arquivamento dos autos, a decisão pôs fim ao cumprimento de sentença, tratando-se, pois, de decisão definitiva, extintiva do cumprimento de sentença. Esse tipo de decisão constitui verdadeira sentença, contra a qual é cabível recurso de apelação, nos termos do art. 203, § 1o, c/c o art. 724 do CPC, in verbis: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Art. 724. Da sentença caberá apelação. Assim, a via recursal eleita, agravo de instrumento, próprio de decisões interlocutórias, mostra-se inadequada, ensejando o seu não conhecimento. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA DO TÍTULO JUDICIAL. APELAÇÃO. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. A decisão impugnada contém, de fato, o título "decisão interlocutória", todavia seu teor não se adequa à natureza desse tipo de pronunciamento jurisdicional, visto que pôs fim à fase executiva, determinando o retorno dos autos à fase de conhecimento. 2. O pronunciamento que extingue a execução tem natureza de sentença, conforme preleciona o art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil. A apelação interposta revela-se adequada na situação em análise, pois existe plena compatibilidade entre o mencionado recurso previsto em lei e a decisão impugnada, com fundamento no princípio da unicidade recursal. 3. [...]. (TJDFT, Acórdão 1317497, 07144481720188070007, Rel. Des. HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, julgado em 10/2/2021, DJe 25/2/2021). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator